Tribunal: STF
Processo: ARE 1372371
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339, 424 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TÓXICOS – Ilicitude das provas obtidas a partir da devassa do aplicativo Whatsapp do telefone celular de Odair – Inocorrência – Objeto relacionado ao narcotráfico Autorização de acesso pelo proprietário do aparelho – Quebra da cadeia de custódia das provas – Ausência de indícios quanto à interferência e manipulação pelos policiais – Normas da ABNT que se tratam de meras diretrizes – Ofensa ao princípio da serendipidade – Inocorrência – Encontro casual de provas que permite a investigação dos acusados – Descabimento de declaração da inconstitucionalidade material da Lei nº 11.343/06, porquanto não demonstrada ofensa aos princípios constitucionais – Portaria ANVISA 344/98 de competência de órgãos especializados, não se vislumbrando arbitrariedade Ausência de cerceamento de defesa tocante ao indeferido da instauração de incidente de dependência toxicológica – Providência considerada desnecessária pelo N. Magistrado, conforme sua discricionariedade – Preliminares rechaçadas Conjunto probatório suficiente à certeza da associação estável entre Carlos Alberto, Hugo, Felipe, Vinícius e João Claudio para a prática de narcotráfico – Validade da fala dos policiais – Conversas encontradas nos aplicativos dos telefones celulares Manutenção da condenação também pelo crime de tráfico de entorpecentes tocante a Artur, Felipe e Vinícius, cuja ocorrência restou devidamente comprovada nos autos – Manutenção da condenação dos recorrentes como lançada em 1º grau – Possibilidade de pequena redução das penas de Hugo e Artur, bem como de concessão da benesse do art. 44, CP, e do regime prisional aberto para Artur, Carlos Alberto e Hugo – Redução da prestação pecuniária imposta a João Claudio Possibilidade de alteração do regime prisional para o semiaberto para Felipe e Vinícius, suficiente à repreensão da conduta – Prequestionamento anotado – Recursos parcialmente providos, com expedição de alvará de soltura clausulado em favor de Artur (voto nº 41975)” (fl. 2, e-doc. 48). 



    A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 52).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 59).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 64).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 660, 339 e 424), pela incidência das Súmulas ns. 279, 284 e 282 do Supremo Tribunal Federal e por se tratar de matéria infraconstitucional (e-doc. 68).



    O agravante sustenta que “o recurso extraordinário outrora interposto enfrentou todos os requisitos e trouxe a fundamentação na forma do art. 1029 do CPC” (fl. 2, e-doc. 71). 



    Assinala “que negar, de maneira sumária e sem a devida fundamentação, exame pericial respaldado na prova testemunhal colhida, viola a ampla defesa e impede o acusado de se defender” (fl. 2, e-doc. 71).



    Ressalta “que o magistrado não pode, ele próprio, suprir o parecer técnico para determinar ou não o possível resultado de um exame pretendido” (fl. 3, e-doc. 71).



    Insiste que a argumentação do recurso permitiria a exata compreensão da controvérsia, com indicação das ofensas constitucionais (fl. 3, e-doc. 71).



    Assevera que “houve o devido prequestionamento, haja vista que o v. acórdão não negou a ocorrência da visualização das mensagens de whatsapp, mas procurou justificá-las, o que não está respaldado nos autos” (fl. 3, e-doc. 71).



    Aponta “violação clara aos dispositivos do art. 5º, X e XII da Constituição Federal, porque houve claríssima afronta à intimidade e privacidade, tanto quanto à inviolabilidade das comunicações” (fl. 3, e-doc. 71).



    Sustenta que não haveria pretensão de reexame probatório, “mas apenas a revaloração jurídica dos fatos como postos no v. acórdão” (fl. 3, e-doc. 71).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do agravo e, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a mencionar que a “repercussão geral se faz presente. É consabido que o crime de tráfico de drogas é mesmo aquele de maior incidência nacional, parecendo necessário que esta Suprema Corte defina critérios sólidos acerca deste delito que abarrota o sistema penitenciário pátrio” (fl. 3, e-doc. 59).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.301.793-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA. IDENTIFICAÇÃO. SIGILO DA FONTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (…) 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.737-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.216.067-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    7. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e inadmitiu o recurso extraordinário nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Outrossim, o aludido Sodalício, no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Por outro lado, o Excelso Pretório, no Recurso Extraordinário com Agravo n° 639.228/RJ (Tema n° 424), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, por versar sobre tema infraconstitucional.



    Assim, estando o aresto recorrido em consonância com tais entendimentos, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nesses aspectos, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 68).



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão, ou parte dela, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. Quanto à alegação de nulidade em razão de provas pretensamente obtidas por meios ilícitos, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004880-60.2017.8.26.0189/SP, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a legalidade da prova, ao anotar que o acesso ao telefone foi franqueado pelo corréu Odair na presença de advogado. No voto condutor, o Desembargador relator ressaltou:



    “Aduz a d. defesa de Vinícius, inicialmente, que ‘Resta claro e evidente a ilicitude da prova, posto que ausente autorização judicial para a devassa de dados no aparelho apreendido, devendo ser considerada nula toda a prova obtida por meio de acesso ao WhatsApp do telefone celular apreendido após a prisão em flagrante’ (fls. 2816). 



    Sem razão, contudo.



    Restou demonstrado da instrução processual, como melhor se verá adiante, que, após a prisão de Odair, Rafaela e Heitor, seus telefones celulares foram analisados pelos policiais, tendo algumas conversas ali encontradas indicado estarem aqueles associados a outros indivíduos, o que culminou na instauração do presente feito.



    E, respeitados doutos entendimentos diversos, não houve ilicitude no procedimento adotado pelos agentes policiais que, no cumprimento da prisão de Odair, apreenderam os objetos que tiveram relação com o fato, entre eles o aparelho celular, além de colherem todas as provas que serviam para esclarecimento do delito e suas circunstâncias, verificando os registros de mensagens existentes no celular que eram relacionadas à prática do narcotráfico.



    De se ver que os agentes da lei garantiram ter Odair, na presença de seu advogado, autorizado a devassa em seu aparelho, o que não afastado a contento pela d. defesa, não se podendo ignorar, ainda, que o r. decisum que autorizou a busca e apreensão naquele feito (cf. fls. 72/73 do processo nº 0000085-59.2017.8.26.0561) mencionava a prática de narcotráfico pelo réu por meio de whatsapp e ainda determinou a busca de drogas e petrechos utilizados para a execução delitiva, o que certamente, no caso dos autos, abrangia o telefone celular. 



    Já decidiu o E. STJ: 



    ‘A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova oriunda do acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (Whatsapp), obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial.



    In caso, denota-se que os policiais acessaram as conversas telefônicas do aparelho celular do paciente sem autorização judicial, mas com a permissão do acusado, o que, de fato, não configuraria a ilegalidade’ (grifei HC 537.274/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019); e (...)



    Vê-se, assim, que a ação dos agentes policiais após a devida anuência do proprietário do telefone celular - visou somente obter, no aparelho, elementos de informação necessários à elucidação do delito, o que permitiu a orientação da linha investigatória que seria adotada, nos termos do artigo 6º, incisos II e III, do Código de Processo Penal.



    Não há se falar assim, portanto, em obtenção de provas por meio ilícito.



    Tampouco é caso de acolhimento da alegada quebra da cadeia de custódia das provas, já que não demonstrado estreme de dúvidas que houve a alegada falta de preservação dos aparelhos telefônicos, cuja apreensão, como acima considerado, decorreu de maneira lícita e regular.



    Veja-se que, em suas oitivas, os policiais esclareceram como se deu o armazenamento dos objetos apreendidos, não tendo a d. defesa trazido elementos suficientes à conclusão de que alguém com más intenções tenha tido acesso aos telefones celulares.



    Veja-se que, como bem ponderado pelo N. Magistrado sentenciante, ‘o laudo pericial de fls. 62/68 aponta que o objeto estava devidamente lacrado. Também porque a Defesa não apontou qualquer prejuízo concreto que teria advindo da suscitada nódoa processual, ou seja, elemento concreto que justificasse a dúvida sobre a manipulação de informações pelos policiais.



    Ademais, extrai-se dos ‘prints’, objetos do laudo pericial, que embora as mensagens sejam datadas do mesmo dia da prisão (até porque provavelmente os diálogos anteriores haviam sido apagados), os horários são anteriores ao ocorrido. Ou seja, todas as mensagens foram mandadas no período da manhã e a prisão de Odair se deu na parte da tarde, após as 15h. Por fim, não há como manipular datas e horários em um diálogo pelo WhatsApp. 



    A ausência de lacre nas provas em nada a desabona porque a Defesa não apontou qualquer prejuízo que teria advindo da sua falta, o que afasta a nulidade. Como já ressaltado, não pode ter havido inserção culposa ou dolosa nos aplicativos na medida em que os diálogos antecedem a prisão do réu e é impossível alterar datas e horários, tanto no aplicativo whatsApp como no Messenger, os ‘prints’ retratam o real diálogo entre os réus” (fls. 2418). 



    Não é demais destacar que, conforme julgado do E. STJ, ‘A quebra da cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. O instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade’ (RHC 77836/PA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.02.2019). 



    Trata-se, portanto, a alegação da d. defesa, neste ponto, de mera assertiva sem qualquer respaldo fático, não tendo sido observada qualquer interferência irregular nas provas acolhidas.



    Convém salientar que a inobservância às normas da ABNT, entidade privada sem fins lucrativos, não é apta à nulidade das provas, por se tratar de mera diretriz, não constando na legislação processual penal qualquer regra disciplinando os procedimentos a serem observados. 



    Tudo isto considerado, também não se acolhe a alegação de que ‘em respeito ao princípio da serendipidade, a prova obtida fortuitamente nos autos do processo 0003373-30.2018.8.26.0189 não era válida para condenação nos presentes autos, mas tão somente notitia criminis, passível de deflagrar outra investigação preliminar com objeto distinto’ (fls. 2818). 



    Como já visto, apreendidos os telefones celulares de Odair, Rafaela e Heitor, observou-se a presença de diálogos, mormente no aparelho do primeiro, indicativos de envolvimento dos réus do presente feito na prática do narcotráfico, iniciando-se, então, as investigações concernentes.



    E tal procedimento não ofende o princípio da serendipidade, observando-se que ‘Segundo a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. 



    Assim, embora em um primeiro momento a investigação não tenha sido dirigida ao recorrente, o encontro fortuito de provas, ocorrido em procedimento efetuado com observância da legislação de regência (perícia na celular do corréu) é valido para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas’ (STJ RHC 117113/MG Quinta Turma Rel. I. Min. Ribeiro Dantas j. 26.11.2019). (…)



    Já Vinícius também foi denunciado porque, na mesma data acima referida, às 15h30 aproximadamente, no interior da residência situada na Rua Henriqueta Rosa, nº 376, Bairro Residencial Benez, em Fernandópolis, adquiriu, preparou, vendeu, ofereceu, tinha em depósito, trazia consigo e guardou drogas, para fins de comércio. (…)



    Ocorre que, apreendidos e periciados os telefones celulares de Odair, Rafaela e Heitor, constatou-se a existência de diversas mensagens e postagens em redes sociais que motivaram nova investigação a fim de se averiguar a participação de outros indivíduos na prática delitiva.



    Apurou-se, assim, que Rafael, Vinícius, João Claudio, Hugo, Felipe, João Vitor e Carlos Alberto participavam da associação estabelecida para a prática de narcotráfico, o que observado a partir de mensagens trocadas por meio de aplicativo. 



    Portanto, em decorrência da perícia realizada nos aparelhos de telefonia celular apreendidos, constatou-se a efetiva participação dos aqui denunciados e também de Odair, Rafaela e o menor André Gabriel na comercialização dos tóxicos, já que, entre maio de 2.017 e junho de 2.018, negociavam entre si a transação comercial de drogas, mormente de maconha, LSD e ecstasy. 



    Em razão disso, foram expedidos mandados de busca e apreensão, cumpridos nas casas dos acusados para apreensão de drogas e petrechos destinados a seu preparo. 



    (…) na casa de Vinícius havia uma balança de precisão, um telefone celular, R$ 600,00 em dinheiro, duas porções de maconha com peso de 16,45g, seis unidades de ecstasy e 16 micropontos de LSD. Nada de interesse policial foi apreendido na casa de João Claudio. 



    Constou, finalmente que, com a apreensão do telefone celular de Vinícius, averiguou-se a troca de mensagens alusivas ao narcotráfico com Artur, razão pela qual, somando-se a fala do primeiro no sentido de que havia mais entorpecentes na casa do corréu, os policiais compareceram à casa do último, onde houve a apreensão de uma balança de precisão, uma porção de maconha com peso de 4,13g, outra porção da mesma droga pesando 61,48g, 40 comprimidos de ecstasy e 425 micropontos de LSD.



    Encerrada a instrução processual, houve por bem o N. Magistrado sentenciante afastar a imputação em relação a João Vitor, restando asseverado que ‘Nos autos consta de concreto só uma conversa indicativa do fornecimento de drogas de João Vítor a Odair. Este chegou a comentar que conhece ‘Bilu’ (João Vitor), mas que ainda não teve nada firmado com ele (‘tô na sintonia com ele, mas não desenrolou nada ainda’ - fl.93). Assim, não há como afirmar por quanto tempo o liame criminoso se estabeleceu’ (fls. 2426). (…)



    Já o d. Delegado de Polícia Ademir Gasques Sanches Junior declarou que, após a prisão de Odair, Rafaela e Heitor e havendo indícios da associação com outros indivíduos para a prática do narcotráfico, especialmente de drogas sintéticas em festas, o delegado anterior, Dr. Saulo, solicitou a expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nas casas dos réus. Cumpridas as devidas diligências, houve a prisão em flagrante de Felipe e Vinícius, tendo este indicado ainda a presença de drogas na casa de Artur. (…) As conversas encontradas nos telefones celulares indicavam estarem todos associados ao narcotráfico, o que analisado em conjunto com outros elementos, como investigações de campo. Esclareceu ter tido autorização judicial para a devassa do conteúdo dos telefones celulares e redes sociais, afirmando ainda que, quando o aparelho de telefonia celular é apreendido, solicita-se ao dono o fornecimento da senha, constando a recusa caso ele negue. O aparelho, em seguida, é desligado e apresentado ao escrivão, que retira a bateria e lacra o bem, sendo enviado para um investigador da polícia ou perito oficial. (mídia digital fls. 2033 e fls. 2100/2117)” (fls. 6-26, e-doc. 48).



    A repercussão geral da matéria foi reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.042.075, Relator o Ministro Dias Toffoli: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PERÍCIA REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL EM APARELHO CELULAR ENCONTRADO FORTUITAMENTE NO LOCAL DO CRIME. ACESSO À AGENDA TELEFÔNICA E AO REGISTRO DE CHAMADAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM QUE SE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA (CF, ART. 5º, INCISO LVII) POR VIOLAÇÃO DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES (CF, ART. 5º, INCISOS XII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.042.075-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.12.2017). 



    O julgamento desse recurso foi iniciado em 30.10.2020 e, após voto do Ministro Dias Toffoli no sentido da licitude da “prova obtida pela autoridade policial, sem autorização judicial, mediante acesso a registro telefônico ou agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado”, e votos contrários dos Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, foi suspenso por pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes. Com a devolução da vista, a Presidência deste Supremo Tribunal pautou o julgamento para 15.6.2022 (DJe 17.12.2021).



    9. Entretanto, há peculiaridades no caso dos autos que afastam a alegação de ilicitude no acesso dos dados de aparelho celular do corréu.



    Constam entre os documentos juntados que, ao representar a autoridade policial pela busca e apreensão em endereço vinculado ao corréu Odair, pediu expressamente fosse autorizado o acesso a eventuais aparelhos celulares apreendidos.



    Efetivada a busca e apreensão, a polícia civil identificou no aparelho celular do agravante troca de mensagens de interesse probatório entre o corréu Odair e outras pessoas que interessavam à investigação. 



    As instâncias antecedentes afastaram a ilicitude da prova arguida pela defesa, ao fundamento de que a autorização judicial de acesso aos aparelhos celulares estaria contida na decisão pela qual autorizada a busca e apreensão. 



    10. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso em habeas corpus, afirmando a validade da prisão cautelar, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2020). 



    Confiram-se também as decisões proferidas no ARE n. 1.369.349/SP, Relator o Mnistro Luiz Fux, DJe 15.3.2022, e no ARE n. 1.269.127/SP, de minha relatoria, DJe 28.7.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Cód